Tribunal: STF
Processo: ARE 1590186
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 132, fl. 5):

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALTERAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES TÍPICAS DO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92 EM FUNÇÃO DA LEI 14.230/21. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU PROVIDA. (...) 4. É certo que compete ao gestor público a boa e regular aplicação dos recursos públicos, cabendo-lhe o ônus da prova da regularidade do seu emprego no âmbito administrativo. O § 4º do art. 37 da CF/88 estabelece os princípios a serem observados pelo Administrador Público quando da sua atuação funcional, elencando as penas a serem aplicadas em caso de improbidade administrativa. 5. No caso, é certo que a prestação de contas dos recursos federais referentes ao Programa "Brasil Alfabetizado", no ano de 2013 (PBA/2013) não teriam sido prestadas até a data final, em 26.05.2017, mesmo tendo, o demandado, sido notificado a fazê-lo. 6. Como visto, o ora apelante foi notificado para sanar as irregularidades constatadas. Todavia, verifica-se a inexistência de dolo ou má-fé na sua conduta no que se refere a não prestação de contas do programa citado, tendo em vista que não se observa que tenha agido intencionalmente com o intuito de obstar a regular fiscalização das verbas federais recebidas ou com vistas a ocultar irregularidades. (...) 9. Assim, não restando demonstrada a má-fé do ex-gestor, tratando-se de irregularidades, por óbvio, reprováveis, mas que não se confundem com atos de improbidade, deve ser modificada a sentença que o condenou pela prática de ato ímprobo, por não restar comprovada a presença do dolo em sua conduta. Nesse caso, impõe-se mesmo a absolvição ante a ausência de qualquer comprovação de que agia com vistas a ocultar irregularidades. 10. Apelação provida.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 147), foram rejeitados (Doc. 157).
No Recurso Extraordinário (Doc. 172), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL aponta violação aos arts. 5º, XL; e 37, § 4º, da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 1199 da repercussão geral.
Em suas razões, a parte recorrente defende a irretroatividade da Lei 14.230/2021, ao fundamento de que “no Direito Administrativo Sancionador, a aplicação retroativa da lei penal mais benéfica demanda previsão legal expressa, inexistente no caso dos autos” (Doc. 172, fl. 24).
Em exame de admissibilidade (187), o juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a controvérsia envolve matéria infraconstitucional, inexistindo violação direta à Constituição.
No Agravo (Doc. 197), a parte agravante alega que a matéria suscitada configura hipótese de violação direta à Constituição Federal e dispensa o exame da legislação infraconstitucional.  
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 172, fls. 11-12):

“Forte no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, no que foi regulamentado pelo art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015 , tem-se que a presente matéria inspira repercussão geral, assim compreendida em sua relevância jurídica e social.
A uma, porque a interpretação conferida pelo STF a respeito da retroatividade/irretroatividade das inovações implementadas pela Lei nº 14.230/2021 norteará o julgamento de inúmeros processos similares ao presente.
A duas, porque o pronunciamento da Corte Superior a fim de pacificar o entendimento a respeito da matéria aqui discutida, além de conferir maior efetividade e regularidade à aplicação dos recursos públicos, dará plena eficácia ao s arts. 5º, XL e 37, § 4º, da Constituição Federal em sua acepção mais ampla. 
Registre-se, ademais, que a questão relativa à retroatividade das inovações implementadas pela Lei nº 14.230/2021 teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. A matéria foi afetada ao Tema 1199 que trata da "Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo - dolo - para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente".
Ao apreciar o Tema 1199, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 18/08/2022, fixou as seguintes teses: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO ; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei ." (destaques acrescidos).”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no Tema 1199 da repercussão geral, esta CORTE, no ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, decidiu-se o seguinte:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

No caso concreto, o Tribunal de origem assentou o seguinte (Doc. 132, fl. 4):

“6. No caso, é certo que a prestação de contas dos recursos federais referentes ao Programa "Brasil Alfabetizado", no ano de 2013 (PBA/2013) não teriam sido prestadas até a data final, em 26.05.2017, mesmo tendo, o demandado, sido notificado a fazê-lo.  7. Como visto, o ora apelante foi notificado para sanar as irregularidades constatadas. Todavia, verifica-se a inexistência de dolo ou má-fé na sua conduta no que se refere a não prestação de contas do programa citado, tendo em vista que não se observa que tenha agido intencionalmente com o intuito de obstar a regular fiscalização das verbas federais recebidas ou com vistas a ocultar irregularidades. 8. Com efeito, a Lei de Improbidade Administrativa não visa a punir os agentes públicos inábeis ou inexperientes, mas sim aqueles que agem com má-fé para com a Administração Pública, dolosamente infringindo seus deveres com finalidades ilícitas. Se isso já era verdadeiro quando da redação originária da Lei nº 8.429/92, após a alteração levada a efeito pela Lei n. 14.230/21 revela-se rutilar, mercê de suas noveis disposições, que não basta o simples atuar na condição de agente público, senão que se torna necessária a efetiva, a concreta demonstração do dolo para a caracterização do ato ímprobo. 9. Além disso, é de se considerar que a Lei n. 14.230/21 alterou sensivelmente a tipologia do art. 11, VI, da Lei n. 8.429/92, que, até então, era apenas "deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo" para "deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades". 10. Assim, não restando demonstrada a má-fé do ex-gestor, tratando-se de irregularidades, por óbvio, reprováveis, mas que não se confundem com atos de improbidade, deve ser modificada a sentença que o condenou pela prática de ato ímprobo, por não restar comprovada a presença do dolo em sua conduta. Nesse caso, impõe-se mesmo a absolvição ante a ausência de qualquer comprovação de que agia com vistas a ocultar irregularidades.”

Da leitura dos trechos acima descritos, verifica-se que o Juízo de origem assentou que o recorrido não agiu com dolo necessário para configurar o ato ímprobo.
Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente